Tribunal: TJSP
Processo: 2253727-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Processual Civil - Mandado de Segurança – Magistrado que indefere a liminar para afastar a exigibilidade de recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Agravo interposto pela impetrante contra esta decisão – Agravo Prejudicado - Informação incidental de que o Mandado de Segurança fora julgado pelo Magistrado "a quo" e denegada a segurança –

Ementa:

Agravo de Instrumento – Processual Civil - Mandado de Segurança – Magistrado que indefere a liminar para afastar a exigibilidade de recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Agravo interposto pela impetrante contra esta decisão – Agravo Prejudicado - Informação incidental de que o Mandado de Segurança fora julgado pelo Magistrado "a quo" e denegada a segurança – Matéria objeto do agravo que restou superada em razão da sentença prolatada - Recurso que perdeu sua utilidade prática, não mais se podendo questionar da conveniência da alteração do ato judicial combatido - Agravo prejudicado.